Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Excesso de prazo. Pandemia do Covid-19.

1 – A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – conduziu motocicleta para que o executor disparasse arma de fogo contra a vítima, em frente à residência dessa, em contexto de guerra de gangues rivais –, assim como a reiteração criminosa do paciente – reincidente - com condenações transitadas em julgado por disparo e porte ilegal de arma de fogo e roubo circunstanciado - justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

2 - O homicídio qualificado autoriza manter a constrição cautelar para conveniência da instrução criminal se há notícias de que o paciente é temido na região em que mora e que testemunha teme prestar depoimento e ser identificada por ele.

3 - A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II).

4 - Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

5 – Eventual excesso do prazo em razão do adiamento da audiência de instrução (Portaria Conjunta no 29 do TJDFT, de 16.3.20), como medida de prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Codiv-19)- é justificado pelo momento atual, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19.

6 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

7 – Se o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 – não há notícia de caso de contaminação no sistema penitenciário do DF –, não se justifica a revogação da prisão cautelar ou substituição por outras medidas cautelares, pena de colocar em risco toda a coletividade.

8 – Ordem denegada.